Tribunal: STF
Processo: HC 224856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 754.967/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 10).



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, do CÓDIGO PENAL. RÉU RECONHECIDO COMO MENTOR DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEBATIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado. Outrossim, além da juventude do ofendido, deve ser sopesado o fato de seus pais não terem conseguido enterrar o seu corpo, o que, de fato, também evidencia um plus de gravidade da conduta, já que tal circunstância causou ainda mais sofrimento aos seus genitores, restando, deveras, justificada a valoração negativa das consequências do delito. 



    2. A sentença considerou que o ora paciente exerceu inegável função de liderança entre os executores do crime, organizando e dirigindo toda a ação, incidindo, na hipótese, a agravante do artigo 62, I, do Código Penal, sendo descabido falar em seu decote. 



    3. A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. 



    4. No caso, conforme o reconhecido nos depoimentos colhidos durante a sessão de julgamento, o réu é o mentor do crime, tendo sido, portanto, tal circunstância amplamente discutida durante o júri, o que basta para a incidência da agravante do art. 62, I, do CP. 



    5. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, que a dosimetria estabelecida na condenação foge totalmente das balizas legais. Ressalta que (a) a idade de 24 anos da vítima não é motivo para aumento de pena, pois o legislador já definiu quais faixas etárias exigem maior reprimenda; (b) em relação à agravante de hierarquia do Paciente, não houve debate; e (c) a ausência do corpo se encontra na esfera do exaurimento, posterior a consumação. Requer, assim, a procedência do pedido para reparar o erro na dosimetria, afastando o aumento na pena-base nos moldes acima descritos e também a agravante (não debatida em plenário). 



    É o relatório. Decido. 



    A pena imposta ao paciente foi assim fundamentada pelo Juízo de origem: 



    [...] considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu é a normal para o injusto praticado. O réu é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes. Não disponho de elementos seguros e nem de conhecimento técnico em psicologia para afirmar negativamente a personalidade ou conduta social. A motivação fútil do crime já serviu para o enquadramento da conduta no tipo qualificado. As circunstâncias do crime não foram completamente esclarecidas em virtude da ocultação do cadáver. O comportamento da vitima não concorre para o recrudescimento da sanção. As consequências do crime, no entanto, são graves já que o acusado ceifou a vida de um jovem de 24 anos de idade e causou enorme trauma familiar, ressaltando que os pais não tiveram sequer a oportunidade de sepultar seu filho. Assim, em razão da valoração negativa das consequências do crime, elevo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão. Na segunda fase, verifico, de inicio, que o E. Conselho de Sentença reconheceu que o delito foi praticado por meio de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida, visto que esta teria sido surpreendida pelos executores do crime. Como na hipótese a motivação fútil já serviu para enquadramento da conduta no tipo qualificado, entendo que a outra qualificadora, antes referida, pode e deve ser reconhecida nesta segunda fase, sob a rubrica da agravante genérica do art. 61, II, última figura, do CP. Além disso, observo que o crime foi cometido em concurso de agentes e o acusado Uerique exerceu inegável função de liderança entre os executores do crime, organizando e dirigindo toda a ação, pelo que também incide na hipótese a agravante do artigo 62, I, do Código Penal. Portanto, por força das duas agravantes acima mencionadas, exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto) para cada, acomodando-a no patamar intermediário de 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena a influírem no cálculo da sanção, pelo que estabeleço a pena definitiva em 20 (VINTE) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 



    [...] a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 



    [...] nos moldes da jurisprudência desta Corte, o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado. Outrossim, além da juventude do ofendido, deve ser sopesado o fato de seus pais não terem conseguido enterrar o seu corpo, o que, de fato, também evidencia um plus de gravidade da conduta, já que tal circunstância causou ainda mais sofrimento aos seus genitores, restando, deveras, justificada a valoração negativa das consequências do delito. 



    […]



    Por outro lado, a sentença considerou que o ora paciente exerceu inegável função de liderança entre os executores do crime, organizando e dirigindo toda a ação, incidindo, na hipótese, a agravante do artigo 62, I, do Código Penal, sendo descabido falar em seu decote. 



    Com efeito, a alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. 



    No caso, conforme o reconhecido nos depoimentos colhidos durante a sessão de julgamento, o réu é o mentor do crime, tendo sido, portanto, tal circunstância amplamente discutida durante o júri, o que basta para a incidência da agravante do art. 62, I, do CP. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Além disso, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente